Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. ADEQUADO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.876,15 a título de lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 81926177).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Narrou que no dia 13/06/2025, ao verificar que o semáforo se encontrava com a luz amarela, reduziu a velocidade para parar, oportunidade em que o veículo conduzido pelo requerido abalroou a traseira de seu veículo. Informou que o requerido, por ocasião dos fatos, se comprometeu a ressarcir os danos causados, tendo realizado o pagamento do conserto do bem. Noticiou que o veículo, seu instrumento de trabalho, ficou na oficina para conserto por 16 dias (15/07/2025 a 30/07/2025). Pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 8.096,00, com base em sua renda diária média, no valor de R$ 506,00. Afirmou que tal valor pode ser comprovado por declaração sindical e extratos bancários.
4. Em suas razões recursais, afirmou que as partes firmaram acordo após o acidente, tratando-se de acordo geral decorrente do sinistro e que jamais se mencionou o pagamento de lucros cessantes. Defendeu a ausência de prova cabal de lucros cessantes. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se comprovados os lucros cessantes pela imobilização do veículo usado na atividade profissional de taxista/motorista de aplicativo e se houve acordo prévio que isentava o réu do pagamento de indenização por lucros cessantes.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada a responsabilidade civil pelo acidente, posto tratar-se de colisão traseira e ter o requerido efetuado o pagamento do conserto, remanescendo apenas lucros cessantes. A dinâmica do acidente e a culpa pelo evento não são questões debatidas nos autos.
7. A mera alegação de acordo para o reparo do veículo danificado não elide o dever de reparação integral, tampouco importa em renúncia do autor a reparação por outros danos decorrentes do mesmo fato. Não há prova de renúncia à reparação vindicada nos autos.
8. A documentação apresentada nos autos - extratos Uber/iPag (ID 81925933, 81925956 a 81926160) são aptas a comprovar o período em que o veículo ficou fora de serviço e a comprovar renda média compatível com a atividade de motorista autônomo, sendo razoável a indenização no valor fixado na sentença. Observe-se que o juízo a quo considerou, ainda, o valor que deveria ser abatido de imposto de renda e o percentual de 20% de despesas inerentes à prestação do serviço (combustível e manutenção).
IV - DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.